Tribunal: TJES
Processo: 5032712-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032712-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KATIA DUARTE SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032712-18.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
KATIA DUARTE SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA POR NOVE MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por KATIA DUARTE SILVA DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que possuía um débito com a requerida no valor de R$67,73 e que esse foi quitado no dia 19/01/2022, todavia seu nome foi mantido nos serviços de proteção ao crédito. No dia 06 de julho de 2022, realizou uma reclamação no PROCON, contudo, mesmo após ter recebido uma resposta da Ré informando que o pagamento foi analisado e processado, com solicitação de prazo de 5 dias úteis para a retirada da negativação, a restrição permaneceu até o ajuizamento da ação.

Em sede de contestação a requerida sustentou, preliminarmente, a ausência de prova mínima. No mérito, argumenta que a autora não buscou resolver a solução administrativamente, que a cobrança era devida e a inexistência de danos morais indenizáveis.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência de débito da Autora em relação ao contrato nº 899939848334 DV 5 e CONDENO a Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4475993, o requerido interpôs Recurso Inominado, impugnando a autenticidade documental, afirma que o autor nunca foi inscrito pela empresa nos serviços de proteção ao crédito, alega a ausência na falha de prestação de serviços pela telefônica, a falta de documento que comprove a fraude, a excludente de culpa da recorrente, a multa processual excessiva e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Primeiramente, o requerido trouxe o histórico da autora nos serviços de proteção ao crédito somente no momento da interposição do recurso, o que configura inovação recursal, visto que já era existente
quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

A recorrente alega ausência de falha na prestação de serviço, afirmando que a autora estava em débito e que esse somente foi pago em outubro de 2022. Todavia, como pode ser confirmado pela Reclamação junto ao Procon (Id. 4475910), em julho de 2022, o nome da autora já estava negativado, tendo inclusive a atendente da requerida reconhecido e processado o pagamento e informado que o nome dela seria retirado, o que não ocorreu.

Destarte, considerando que o pagamento fora efetuado no dia 19/01/2022, a parte ré deveria ter providenciado a retirada da inscrição do nome do autor junto aos bancos de dados de inadimplentes.

Contudo, conforme atestado pelo documento de ID 4475922 (p. 4) até o dia 18/10/2022, ainda existia uma ocorrência em desfavor do autor, referente a um débito de setembro de 2019.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 548, determina que:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Destarte, tendo em vista que a parte ré deixou de observar o prazo fixado na súmula nº 548 do STJ (cinco dias úteis), tenho que restou caracterizado o ato ilícito.

Pois bem, é cediço na jurisprudência pátria que a permanência da negativação após o pagamento do débito causa abalos na esfera moral. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEVER DO CREDOR DE RETIFICAR A INFORMAÇÃO EM CINCO DIAS. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

- A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que deve o credor, no prazo de cinco dias, contado do efetivo pagamento, providenciar a retirada do nome do devedor do banco de dados de inadimplentes.

- A permanência da negativação após o pagamento do débito configura dano moral, que existe in re ipsa, ou seja, para cuja configuração basta a prova da ocorrência do fato ofensivo.

- Deve ser mantida a indenização por dano moral se sua fixação observa a intensidade do dano, a repercussão da conduta no meio social e a finalidade pedagógica da indenização, bem como as capacidades econômicas do ofensor e do ofendido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.136092-4/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO - OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE RETIFICAR A INFORMAÇÃO EM CINCO DIAS ÚTEIS - DESCUMPRIMENTO - DANO MORAL "IN RE IPSA" - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que deve o credor, no prazo de cinco dias úteis, contado do efetivo pagamento, providenciar a retirada do nome do devedor do banco de dados de inadimplentes.

2. O atraso na retirada do nome do consumidor enseja para o prestador de serviços o dever de reparar danos morais.

3. O valor fixado a título de indenização deve considerar a condição pessoal do ofendido e do ofensor e as circunstâncias do caso, sem perder de vista que a indenização deve ser completa, entretanto não pode tornar-se fonte de lucro indevido.

4. Sentença reformada. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.466544-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 13/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PAGAMENTO DÍVIDA EM ATRASO - RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO - PRAZO DE 05 DIAS - SÚMULA 548 DO STJ - DANO MORAL - CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula 548 do STJ).

- A existência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, além do prazo de 05 dias úteis da quitação da dívida em atraso, caracteriza dano moral, que gera para o prestador de serviço o dever de indenizar.

- A fixação do quantum indenizatório é sopesada com lastro nas circunstâncias do caso em concreto, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0643.16.000628-1/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 18/11/2019)

Em relação ao
quantum
arbitrado de danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que em casos semelhantes entendo ser cabível o
quantum
de R$4.000,00 (quatro mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)